Tribunal: TJES
Processo: 5008256-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008256-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WANDERSON ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008256-76.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON ALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto p
el
o
M
IN
ISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a decisão
, proferida pel
a

MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara Criminal
de Via
n
a
,
que
desclassificou a

conduta

praticada pel
o
reeducand
o

WANDERSON ALVES PEREIRA

para falta de natureza média.

Na forma das razões, o Órgão Ministerial
requer a
modificação
da decisão guerreada,
a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada a
o
agravad
o
, após a conclusão do PAD n.º 1
14
/20
2
1
.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso.

A

magistrad
a

“a quo”
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz
, manifestando-se pelo provimento do recurso
ministerial
.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 5 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008256-76.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON ALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
M
IN
ISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que desclassificou a conduta praticada pelo reeducando
WANDERSON ALVES PEREIRA
para falta de natureza média.

Na forma das
razões,
o Órgão Ministerial
requer a
modificação
da decisão guerreada,
a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada a
o
agravad
o
, após a conclusão do PAD n.º 1
14
/20
2
1
.

Observo que
o
ora agravante respondeu
a
procedimento administrativo disciplina
r
po
rque no dia 21.09.2021,
em conjunto com outros três internos
, todos da galeria B da Penitenciária de Segurança Média II em Viana/ES, pass
ou
a se auto lesionar utilizando-se de um sucho feito com a tampa plástica de um frasco de desodorante, o que ocasionou princípio de motim na galeria, com gritos e batidas nas grades.

O
apenad
o, confirmou o ocorrido.
Ao ser ouvid
o
na audiência de justificação, afirmou que se auto lesionou, não com a intenção de cometer suicídio, m
as
porque estava com raiva e
m razão da
muda
nça
de cela
e a consequente
separa
çã
o
d
e seu companheiro.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório,
o Conselho Disciplinar da Penitenciária de Segurança Média II em Viana/ES,
manifestou-se no sentido de ter o apenado praticado
falta de natureza média prevista no artigo 49, inciso VIII, da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça, e falta de natureza grave prevista no artigo 50, incisos I e III, da mesma Portaria,
publicada em
02 de julho de 2003.

Contudo, o Juízo da Execução desclassificou a conduta do interno para falta de natureza média a
colhendo as justificativas da defesa no sentido de que a
conduta

praticada estaria prevista no art. 49, VIII da Portaria 332-S.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a
s infraç ões prevista s no s inciso s

I e III,
que penaliza
m
o detento que
“
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”

e
,
“
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”
.

Ademais, como já relatado,
o
a
penad
o, bem como seus
c
ompanheiros
d
e
cela confessa
ram
a autolesão,
tendo utilizado para tanto,
um sucho feito de forma artesanal.

Assim, em que pesem as alegações defensivas de que os fatos ocorreram em função do
“desespero do apenado que o levou a se autolesionar tão somente em razão da fragilidade psicológica que se encontrava naquele momento”
,
o
próprio
apenad
o
c
onfirma
que
não tinha a intenção de cometer suicídio
e

que
se auto lesionou com a intenção chamar atenção e conseguir trocar de cela, pois não aceitava ficar na mesma galeria de presas com perfil afeminado, agi
ndo de forma
consciente e com motivação específica
, d
iante de seu
inconform
ismo
com a troca de galeria,
não havendo, portanto
,
como
justifica
r

seus
atos de desobediência, desordem e violência,
estando sua conduta
amoldada
aos preceitos do art. 50,
incisos
I
e III
, da L
ei de
E
xecuções
P
enais
.

No mesmo sentido manifesta-se a
douta Procuradoria de Justiça,
ao consignar que
“apesar de sua conduta também se amoldar à falta média prevista no artigo 49, inciso VIII, da Portaria 332-S, também se subsume perfeitamente às faltas graves previstas no artigo 50, incisos I e III, da mesma Portaria, conforme já demonstrado, de modo que se faz necessária a reforma da decisão agravada, com imposição ao agravado de todas as consequências decorrentes do reconhecimento da falta grave”.

Evidencio, assim,
a necessidade d
o reconhecimento da falta grave,
com
a

consequente interrupção
do
marco
temporal
para a concessão de benefícios
executórios
a partir da data d
os
f
atos
,

bem como
a perda dos dias remidos
, na forma do artigo 127, da Lei de Execuções Penais, conforme requerido pelo
Parquet
.

Ante o
exposto
e

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO,
PARA DAR
-LHE PROVIMENTO
,
p
a
ra que seja reformada a decisão guerreada,
a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada a
o
agravad
o

WANDERSON ALVES PEREIRA
,
em decorrência do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 1
14
/20
2
1
.

É como voto.

Vitória, 5 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008256-76.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON ALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MODIFICAÇÃO DA
DECISÃO DE 1º GRAU QUE
DESCLASSIFICOU
A
CONDUTA IMPUTADA A
O
REEDUCAND
O
. POSSIBILIDADE.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE –
ART
IGO
50,
I
I
I, DA LEP.
AGRAVO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Suficientemente provados
que
os fatos imputados a
o
agrava
d
o

se amoldam as condutas descritas
no
art
igo

50
,
inciso
s

I e
I
I
I
,
da Lei nº 7210/84,
que penaliza o detento que
“incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”
e
“possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”,
não há que se falar em desclassificação para falta de natureza média
.

2
.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 5 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.